Tribunal: STF
Processo: HC 162978
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A qualificação do delito de homicídio doloso encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da sentença condenatória sem o implemento de aprofundado reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.